Tribunal: TJSP
Processo: 2264991-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, em cumprimento ao AI no 0015495-36.2013.8.26.0000, determinou o depósito, pela casa bancária agravante, sob pena de penhora, dos valores retidos da conta bancária da agora falida, ora agravada. Prescrição inocorrente, pois, tanto a ação revisional do contrato bancário, quanto o pedido de devolução de valores retidos em razão da mesma

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, em cumprimento ao AI no 0015495-36.2013.8.26.0000, determinou o depósito, pela casa bancária agravante, sob pena de penhora, dos valores retidos da conta bancária da agora falida, ora agravada. Prescrição inocorrente, pois, tanto a ação revisional do contrato bancário, quanto o pedido de devolução de valores retidos em razão da mesma relação jurídica, estão sujeitos ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do "caput" do art. 205 do Código Civil.

Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.